Tribunal: TJMT
Processo: 1009393-37.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009393-37.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (RECORRENTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:

1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:

1009393-37.2023.8.11.0003

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA. – EPP.

Recorrido
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE QUE GOZA O ATO
– ÔNUS DO QUAL não SE DESIMCUMBIU A RECLAMANTE – exercício do poder de polícia – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 215231214, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inaugural, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, revogando-se a tutela de urgência concedida.

Em argumento recursal, a reclamante alega que é uma empresa de transporte rodoviário de cargas e, no dia 19/01/2023, foi contratada pela empresa Louis Dreyfus Company Brasil S.A. para transportar duas cargas de soja de Ipiranga do Norte/MT a Itaituba/MT.

As cargas possuíam os seguintes dados:

• CT-e 1290578 | 48.900kg de soja | Nota Fiscal 66768 | Veículo RRM-1A29 | Motorista: Getúlio Alves Pereira Filho.

• CT-e 1290587 | 48.460kg de soja | Nota Fiscal 66769 | Veículo QCI-4080 | Motorista: Diego Aparecido Marques da Silva.

Afirma que, em 20/01/2023, ocorreu um erro de documentação, onde o motorista Diego Aparecido Marques da Silva transportou uma carga com documentos pertencentes à outra.

Assevera que o erro foi detectado durante fiscalização no Posto Fiscal de Cachimbó/MT, e a documentação correta foi prontamente enviada ao fiscal.

Contudo, foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) com multa e cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), mesmo sendo a operação isenta desse imposto.

Alega que a irregularidade foi sanada de imediato, conforme permitido pela legislação estadual, e que não houve intenção de fraude.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso interposto e, por consequência, pela reforma da sentença recorrida, declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito nº 1161468-9, o cancelamento da multa no valor de R$ 37.730,18 e do ICMS, cujo pagamento era isento, no valor de R$ 15.092,07.

Em contrarrazões, o reclamado, Estado de Mato Grosso, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
, afirmando que houve inidoneidade dos documentos fiscais apresentados, fato, inclusive, reconhecido pela parte reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi contratada para transportar duas cargas de soja em grãos, entre as cidades de Ipiranga do Norte/MT e Itaituba/MT.

Aduz que a execução dos fretes se iniciou em 20/01/2023 e, por um lapso do motorista Diego Aparecido Marques da Silvam, portou documentação
diversa
da carga que transportava.

Alega que ao passar pelo Posto Fiscal de Cachimbó/MT, o equívoco foi constatado pelo agente fiscalizador, e que na mesma ocasião os documentos corretos foram enviados por e-mail ao agente fiscal e ao motorista Diego.

Assevera que, a despeito de demonstrar o equívoco, a reclamada lavrou o termo de apreensão e depósito nº 1161468-9, e imputou multa no valor de R$ 45.276,21, com fundamento no art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 7.098/98.

Pontua que a operação realizada era isenta do pagamento de ICMS, motivo que sequer haveria razão para tentar se furtar do cumprimento dos deveres acessórios.

Por fim, afirma que ao receber a penalidade, o prazo para apresentação de defesa já havia expirado, não restando alternativa, senão propor a presente ação.

Em sua defesa, o reclamado afirma que os documentos fiscais apresentados eram inidôneos, não podendo considerar o fato como “mero equívoco”.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inaugural, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, ponderando
que:

“De início verifico que é incontroverso que durante procedimento de fiscalização tributária, o Reclamado verificou a existência de divergência entre os documentos portados pelo condutor e a carga transportada.

Neste sentido, conquanto a empresa afirme que se trata de “mero equívoco”, constato que os documentos fiscais portados pelo condutor eram efetivamente inidôneos.

Segundo o art. 35-A, da Lei n. 7.098/1998:

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Confessado nos autos que os documentos portados pelo condutor não correspondiam ao motorista ou à carga, resta evidente a existência de inidoneidade, conforme art. Art. 35-B, da Lei n. 7.098/1998, que diz:

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

A administração pública, conforme art. 37, da Constituição Federal, é pautada pelo princípio da legalidade estrita, de forma que deve cumprir exatamente o disposto na legislação.

In casu, apesar da alegação de existência de “mero equívoco”, verifico que inexiste qualquer tipo de irregularidade na fiscalização, no Termo de Apreensão e Depósito n. 1161468-9 e na sanção tributária aplicada ao caso, visto que estão em consonância com a Lei n. 7.098/98 e no RICMS (Decreto n. 2.212/2014).

Esclareço, ainda, que, consoante id. 115593658 - Pág. 1, à parte reclamante foi garantido prazo para “regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s) úteis, exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco”, entretanto ela não trouxe prova de que buscou a regularização perante o fisco.

Ademais, conquanto a parte autora alegue que tenha encaminhado e-mail com os documentos corretos, e tal informação conste do id. 115593658 - pag. 6, ressalto que o encaminhamento posterior da documentação fiscal não afasta a aplicação do Art. 35-B, da Lei n. 7.098/1998, dado que a infração ocorreu instantaneamente no momento da fiscalização.

Por fim, ressalto que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública que, no exercício do poder de polícia, constata legítima e legalmente a existência de irregularidade e aplica sanções previstas na legislação tributária.

Assim sendo, inexistindo qualquer irregularidade no ato administrativo fiscalizatório e sancionatório, não compete ao Poder Judiciário afastar a legítima e escorreita aplicação da legislação tributária e do idôneo poder de polícia.

Em face do exposto, proponho que os pedidos iniciais sejam julgados IMPROCEDENTES, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogando-se a tutela de urgência concedida”.

Conforme se observa, é
incontroverso
que durante a fiscalização realizada o reclamado verificou a existência de divergência entre os documentos portados pelo condutor e a carga transportada.

Nesse sentido, a despeito de a reclamante alegar tratar-se de “mero equívoco”,
constata-se que os documentos portados por seu motorista eram efetivamente inidôneos
, pois
não correspondiam às mercadorias transportadas
e fiscalizadas naquele momento.

Observa-se que, em suas razões recursais, a reclamante colaciona,
no corpo da petição
, um
print
de um e-mail supostamente encaminhado ao agente fiscal e ao motorista. Contudo, tal “documento” não pode ser considerado como comprovante saneador da irregularidade apontada, mesmo porque, tal infração é instantânea e se perfaz no ato da fiscalização.

O art. 35-A da Lei nº 7.098/1988 é claro o dispor que as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados dos documentos fiscais
idôneos
.

O parágrafo único do art. 35-A complementa que
se consideram

situação fiscal
irregular
as
mercadorias
ou serviços
desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal
inidônea
.

De igual forma, o art. 35-B do mesmo dispositivo legal dispõe que:

“Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00).

(...)

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

(...)

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;”

Nesse viés, constata-se que
a postura tomada pelo ente estadual não feriu a legalidade
, inclusive, tal princípio para o ente público difere da legalidade direcionada ao cidadão comum. Enquanto ao particular é lícito fazer tudo que a lei não proíba, à Administração Pública só é permitido fazer o que a lei determina, ou seja, só age de maneira vinculada ao disposto em lei,
sem espaço para interpretações
.

Dessa forma, conclui-se que não existe nos autos prova constitutiva de que o direito da parte reclamante tenha sido lesado, de forma que o controle judicial dos atos administrativos deve ficar restrito à análise de sua legalidade, sob pena de infringir a separação de poderes.

Assim, embora a autuação tenha causado transtornos à reclamante, não restou afastada a presunção de veracidade e legalidade que possuem os atos administrativos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
INFRAÇÃO
AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE –
MULTA
ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA
LIMPEZA
DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O
AUTO
DE
INFRAÇÃO
AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
–EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do
auto
de
infração
ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na
limpeza
de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie. 2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de
legalidade
, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. 3. Não há que se falar em efeito confiscatório da
multa
imposta no
auto
de
infração
, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental.
(N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

Por fim, urge salientar que o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos variados setores da sociedade, tais como segurança, moral, saúde, meio ambiente, defesa do consumidor, patrimônio cultural e propriedade.

Desse modo, não caracterizado o excesso no exercício do poder de polícia por parte do agente estatal, mostra-se inviabilizado o acolhimento de pretensão anulatória.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024